Tribunal: CARF
Processo: 10580.731052/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.731052/2012-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.000 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
GERALDO GURGEL DE MESQUITA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na
peça recursal intempestiva. Recurso Voluntário Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o Contribuinte identificado no preâmbulo foi lavrado, por Auditor Fiscal da
DRF/Brasília – DF, o Auto de Infração de fls. 3/14 e 64/74, referente ao imposto de
renda pessoa física dos exercícios 2008, 2009, 2010, 2011. O crédito tributário apurado
foi assim constituído:
Imposto...
35.283,76
Juros de Mora (calculados até 09/2012)...
10.194,24
Multa Proporcional (passível de redução)...
26.462,83
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.731052/2012-43
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.000 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.731052/2012-43

Valor do Crédito Tributário Apurado...
71.940,83
Inicialmente, o Órgão de origem realizou procedimento de diligencia perante a fonte
pagadora dos rendimentos, Senado Federal, o qual confirmou pagamentos a título de
“ajuda de custo” aos senadores, conforme previsto no artigo 3o do Decreto Legislativo
no 7/1995.
Em seguida, foi instaurada a ação fiscal levada a efeito em cumprimento ao Mandado de
Procedimento Fiscal no 05.1.01.00-2012-00650.
Em atendimento à intimação feita por meio de Termo de Início do Procedimento Fiscal,
o Contribuinte apresentou fichas financeiras, nas quais consta o recebimento de
rendimentos denominados de “ajuda de custo”, nos anos-calendário 2007, 2008, 2009,
2010.
No Termo de Verificação Fiscal, fls. 64/74, a Autoridade Lançadora recorre à
Constituição Federal, a vários diplomas legais e infralegais – Lei no 5.172/1966 (CTN),
Lei no 7.713/1988, Lei no 9.430/1996, Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999) e Parecer
Normativo SRF no 1/2002 – e à jurisprudência dos tribunais e administrativa para
concluir que a “ajuda de custo” paga aos senadores não se enquadra nas regras relativas
à concessão de isenção do imposto de renda.
A Autoridade Fiscal esclarece que, na realidade, mencionada “ajuda de custo”, paga
duas vezes por ano, em valores iguais ao salário de senador, representa caráter
remuneratório, salário, e não reembolso de despesas.
Enfatiza o Auditor Fiscal que a tributação independe da denominação dos rendimentos,
sendo irrelevante o título em que é feito o pagamento. Acrescenta que a
responsabilidade da fonte pagadora pela obrigação principal vai até a entrega da
Declaração de Ajuste Anual – DAA. A partir da data prevista para entrega da DAA, a
obrigação tributária retorna ao beneficiário dos rendimentos auferidos, a quem coube a
disponibilidade econômica, independentemente de qualquer comunicação da fonte
pagadora.
Assim, constatou-se que os valores recebidos na rubrica denominada de “ajuda de
custo”, informados na DAA como isentos e não tributáveis, na realidade, caracterizam
rendimentos tributáveis.
Em consequência, a seguinte infração foi apurada, conforme enquadramento legal e
descrição dos fatos anotados às fls. 4, 14 e 65/74:
001 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Exercício
Valor (R$)
2008
29.229,12
2009
33.027,15
2010
33.024,18
2011
33.024,18

IMPUGNAÇÃO
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresenta impugnação às fls. 79/99.
Reporta-se aos termos do Auto de Infração para, em seguida, expor seus argumentos de
defesa.
Preliminar
Suscita preliminar de nulidade do Auto de Infração pela impossibilidade de constituição
do crédito tributário em face do Contribuinte, sendo inaplicáveis a Instrução Normativa
no 15/2001 e o Parecer Normativo no 01/2002.
Faz uma exposição sobre a responsabilidade tributária, sendo o caso mais comum o do
imposto retido, pois a fonte pagadora “tem o poder reter o imposto e o dever de recolhê-
lo aos cofres públicos”. Ainda que tenha se omitido no cumprimento da obrigação de
retenção, a fonte continua obrigada ao recolhimento. Considera-se, em realidade, que o
substituto é o verdadeiro devedor do tributo. Havendo falta ou inexatidão de
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.000 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.731052/2012-43

recolhimento na fonte, será iniciada ação fiscal para que a fonte recolha o imposto
devido, com acréscimo de multa, ou para prestar esclarecimentos, conforme artigos 722
e 842 do RIR/1999.
A própria Administração do Senado classificou a “ajuda de custo” como verba de
natureza indenizatória, isenta de tributação. Nesse sentido, é ilegal a obrigação fixada ao
Contribuinte e inaplicável a orientação contida no Parecer Normativo Cosit no 01/2002.
Não é razoável exigir que o Contribuinte altere, na DAA, a classificação feita pela fonte
pagadora.
Em síntese, entende que a lei atribui à fonte pagadora a responsabilidade pela
identificação da natureza do rendimento, bem como pela retenção e recolhimento do
imposto. Os atos infralegais não podem criar obrigação ao Contribuinte.
Foram ainda mencionados o artigo 7o da Lei no 7.713/1988, os artigos 100 e 103 do
Decreto-Lei no 5.844/1943, o Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999) e jurisprudência
administrativa.
Direito
Demonstra o histórico da verba conhecida por “ajuda de custo” recebida pelos
Senadores da República, atualmente prevista nos Decretos Legislativos nos 7, de 1995 e
1, de 2006.
Argumenta que referida verba não compõe a base de cálculo do imposto de renda, o
qual incide, constitucionalmente, sobre riqueza nova. A Autoridade Fiscal, portanto,
equivocou-se ao entender que o imposto de renda deve incidir sobre despesas
legalmente reconhecidas como instrumento de compensação pelo custo de
deslocamento dos parlamentares no começo e no final de cada sessão legislativa,
expressamente fixada em ato legislativo, substituindo a perda patrimonial.
Discorre sobre a natureza dos recursos recebidos a título de “ajuda de custo”. Afirma
que as decisões dos tribunais confirmam o entendimento no sentido de afastar a
tributação de tais recursos quando gastos pelos parlamentares em inúmeras despesas no
início o no término de cada sessão legislativa, com mobilização e desmobilização sua e
de sua família do Estado de origem para a Capital Federal e vice-versa, além de outras
despesas de gabinete.
Mostra-se, portanto, absolutamente arbitrária a autuação da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, pois a ajuda de custo possui natureza compensatória, não se constitui
em fato gerador do imposto de renda, ainda que persista a obrigação de informá-la na
declaração como rendimentos não tributáveis.
Ampara-se em dispositivos da legislação tributária – CTN, CF/1988, artigos 49 e 51 da
Lei no 8.112/1990, artigo 6o, XX, da Lei no 7.713/1988, artigo 16, V, da Lei no
4.506/1964. Ementários de decisões dos tribunais e posicionamento doutrinário também
foram citados.
Multa de Ofício de 75% e Juros Moratórios
Repisa que a ajuda de custo possui natureza indenizatória, sendo da fonte pagadora e
não do Contribuinte a responsabilidade pela identificação da matéria tributável ou não
tributável do rendimento.
A despeito de se mostrar arbitrária a autuação, não se pode cogitar da incidência da
multa de ofício de 75%, porque a identificação do rendimento como não tributável foi
realizada pelo Poder Público, induzindo a erro o Contribuinte, o qual agiu com lealdade
e boa-fé na elaboração de Declaração de Ajuste Anual (DAA), entendimento já
pacificado perante o Conselho de Contribuintes.
Manifesta posição contrária à utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora
sobre créditos tributários. Sustenta-se no artigo 150, I, da CF/1988, no artigo 161, § 1o,
do CTN, em Resoluções do CMN e circular do BACEN.
Dos Pedidos
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.000 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.731052/2012-43

Requer a extinção do crédito tributário, porquanto a responsabilidade pela identificação
do rendimento tributável, retenção e recolhimento do imposto em relação à “ajuda de
custo” é da fonte pagadora, não podendo atribuir ao Contribuinte qualquer obrigação de
pagamento do tributo, muito menos das penalidades previstas em lei.
OFÍCIO No 225/2012-DGER - SENADO FEDERAL
Depois de apresentada a Impugnação, a Diretoria-Geral do Senado Federal, no dia 28 de
novembro de 2012, por meio do Ofício no 225/2012-DGER, fls. 106/112, comunica ao
Secretário da Receita Federal do Brasil (RFB) que classificava a “ajuda de custo” paga
aos senadores, prevista nos Decretos Legislativos nos 7/1995 e 1/2006, como
rendimento isento e não tributável.
Informa que esta classificação “perdurou até a edição da Resolução no 58, de 20 de
novembro de 2012, a qual determina que a ajuda de custo passe a ser considerada
rendimento tributável”.
Em decorrência dessa mudança de entendimento, o Ato da Comissão Diretora no 14, de
2012, ratificado pela citada Resolução, determina ao Senado Federal, na condição de
responsável tributário, ainda que a destempo, recolher o imposto sobre as parcelas de
“ajuda de custo” pagas sem a retenção na fonte.
Os termos do ofício noticiam que o pagamento do imposto apurado em nome dos
senadores, com juros e multa de mora, foi realizado pelo Senado Federal na forma do
Ato da Comissão Diretora, sanando qualquer prejuízo gerado ao Erário em decorrência
da divergência de classificação da natureza tributária da ajuda de custo, tornando
insubsistentes as autuações, uma vez que lhes faltaria causa de pedir, que seria o
inadimplemento da obrigação tributária.
O Senado Federal, ao realizar o pagamento do imposto lançado em nome dos senadores,
com multa e juros de mora, agiu em nome próprio, na condição de responsável
tributário. Como não há Auto de Infração ou lançamento em seu nome, descabe a
aplicação da multa de ofício estabelecida no artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
A inexigibilidade da multa de ofício em relação ao responsável tributário fica evidente
na jurisprudência do CARF, mesmo quando aplicada em autuações em face de
contribuintes beneficiários dos rendimentos.
Reitera que o pagamento realizado pelo Senado Federal – imposto mais juros e multa de
mora – restaura a normal e esperada relação jurídica estabelecida entre os sujeitos
passivo e ativo da relação tributária.
Em consequência, a Diretoria-Geral do Senado Federal entende que devem ser
integralmente extintos os créditos constituídos por meio de lançamento de ofício em
nome dos senadores.
Pesquisas nos sistemas informatizados da RFB (SINAL) confirmam o recolhimento do
imposto em 27/11/2012, no código de receita 0561, com multa e juros de mora.
É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO
PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DO IMPOSTO COM
JUROS E MULTA DE MORA.
O recolhimento do imposto apurado em procedimento de ofício, com juros e multa de
mora, configura extinção do litígio administrativo em relação a estas matérias, por falta
de objeto, ficando o litígio restrito à aplicação da multa de ofício de 75%.
NULIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE RETENÇÃO DO IRRF.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.000 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.731052/2012-43

A falta de retenção do imposto de renda pela fonte pagadora não exonera o beneficiário
dos rendimentos da obrigação de incluí-los na Declaração de Ajuste Anual DAA, para
efeitos de tributação.
Verificada a falta de retenção após a data fixada para entrega da declaração, serão
exigidos do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso não tenha
submetido os respectivos rendimentos à tributação na DAA.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Nos procedimentos de ofício, a legislação tributária confere à Autoridade Fiscal
competência para lançar o imposto devido, com juros de mora e multa de ofício no
percentual de 75%, se não constatada a intenção dolosa. A aplicação das multas de
ofício decorre de expressa disposição legal.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 06/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) não foi dado conhecimento ao autuado do resultado de diligência;
adicionalmente, porque a ação fiscal de diligência foi realizada por servidor incompetente, além
do que a autoridade que determinou a Diligência não tinha competência para tanto, além de fazê-
lo sem expedição de MPF. (art. 59, 1 e II, do PAF);
b) não é cabível a manutenção de penalidade, uma vez que o tributo e consectários
foram pagos pela fonte pagadora e porque a Súmula 73/CARF afasta a multa de 75%, para o
caso. Além do que, não se há cogitar da incidência de juros com base na Selic, seja por ter
natureza remuneratória, seja porque não instituída para fins tributários, seja porque a fonte
pagadora já pagou o tributo acrescido desse consectário;
c) O recebimento de ajuda de custo não configura quaisquer das hipóteses
objetivas definidas no art. 153, inc. III, da CF e explicitadas no art. 43 do Código Tributário
Nacional e no RIR; na forma dos artigos 121 e 45 do CTN, a fonte pagadora é responsável pelo
recolhimento do tributo e ela extinguiu o crédito tributário após ser compelida pela Receita
Federal via o processo 10166.728.704/2012-53, MPF 01.1.01.00-2012-00228-4, não subsistindo
razões para nova cobrança;
d) Os valores cobrados, fls. 143/146, não guardam consonância com o decisum,
fls. 114/130; posto que pelo Acórdão não restaria saldo de tributo a pagar, apenas de multa; além
do que as alocações de pagamentos contém erros materiais e omissões de fatores de cálculos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é intempestivo, motivo pelo qual dele não conheço.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.000 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.731052/2012-43

O termo inicial de contagem do prazo é 04/02/2015 (quinta-feira), sendo o termo
final o dia 05/03/2015 (quinta-feira).
Os artigos 5° e 33 do Decreto 70.235, de 1972 estabelecem as regras para
contagem do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
...
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Não tendo comprovado que existia feriado na respectiva comarca e não indicando
preliminar de tempestividade, voto por não conhecer do recurso voluntário.
Caso seja vencido na proposta de não conhecimento do recurso voluntário, impõe-
se informar que o litígio recai sobre a aplicação de multa de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre omissão de rendimentos de “ajuda de custo” paga aos senadores que não se enquadra nas
regras relativas à concessão de isenção do imposto de renda. Tendo em vista que o recorrente
trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos
termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A Impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 15 do Decreto no 70.235/1972.
Extinção parcial do crédito tributário
Nota-se, do que consta dos autos, que os valores pagos pelo Senado Federal aos
senadores, a título de “ajuda de custo”, não foram tributados na fonte nem nas DAAs
dos beneficiários dos rendimentos.
Para esclarecer a responsabilidade pelo recolhimento de imposto não retido, na esteira
do artigo 43 do CTN e artigo 3o da Lei no 7.713/1988, a Receita Federal do Brasil emitiu
vários atos normativos, sendo o último o Parecer Normativo SRF no 1/2002.
De acordo com o enquadramento legal exposto no Termo de Verificação Fiscal, lavrou-
se o presente Auto de Infração, em nome dos beneficiários da “ajuda de custo”, para
cobrar o imposto devido, com acréscimos legais, incidente sobre os respectivos
rendimentos.
Após a apresentação da Impugnação pelo autuado, a Diretoria-Geral do Senado Federal,
por meio do Ofício no 225/2012-DGER, comunica ao Secretário da Receita Federal do
Brasil que classificava a “ajuda de custo” paga aos senadores como rendimento isento
ou não tributável. No entanto, a partir da edição da Resolução no 58, de 20 de novembro
de 2012, passou a considerá-la rendimento tributável e a reter o imposto de renda na
fonte.
No mesmo ofício, referida Diretoria acrescenta que o Senado Federal, na condição de
substituto tributário, pagou o imposto lançado em nome do Contribuinte, acrescido de
juros e multa de mora, com base no Ato da Comissão Diretora no 14, de 2012, ratificado
pela Resolução no 58, de 2012, não obstante o Parecer Normativo SRF no 1/2002
esclarecer que após o prazo fixado para entrega da DAA a responsabilidade pelo
recolhimento do imposto, com multa de ofício e juros de mora, é do beneficiário do
rendimento.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.000 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.731052/2012-43

Pesquisas feitas por este julgador nos sistemas informatizados da RFB (Sinal 01)
confirmaram o pagamento do imposto na forma noticiada, ou seja, acrescido de juros e
multa de mora.
Nesse passo, relativamente ao imposto apurado com multa e juros de mora, constata-se
a perda do objeto da Impugnação em decorrência do pagamento, nos termos dos artigos
113 e 156 do CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação.
Portanto, o litígio fica restrito à multa de ofício de 75%, matéria que será enfrentada
adiante.
Sujeição Passiva da Multa de Ofício
O Contribuinte alega erro na identificação do sujeito passivo no procedimento de ofício
levado a efeito pela Autoridade Fiscal.
Seguindo a posição argumentativa adotada pelo Impugnante, a Diretoria-Geral do
Senado Federal, por meio do Ofício no 225/2012-DGER, de 28 de novembro de 2012,
esclarece ao Secretário da RFB que classificava como rendimento isento e não
tributável a “ajuda de custo” paga anualmente aos senadores, no início e no final de
cada sessão legislativa.
Nesse sentido, invocando a condição de responsável tributário e dizendo agir em nome
próprio, o Senado Federal pagou o imposto lançado em nome dos senadores, sem a
incidência da multa de ofício.
Por isso, a discussão nesta preliminar visa, exclusivamente, trazer esclarecimentos à
correta identificação do responsável pela multa de ofício de 75% incidente sobre
rendimentos tributáveis sem a retenção de imposto de renda na fonte.
A multa de ofício de 75% apurada pela Autoridade Fiscal foi calculada sobre o imposto
de renda decorrente de verbas recebidas pelo Contribuinte a título de “ajuda de custo”.
A legislação tributária que define os rendimentos tributáveis, os isentos e os não
tributáveis recebidos por pessoas físicas foi demonstrada com bastante objetividade no
Termo de Verificação Fiscal.
O artigo 43 do CTN estabelece que o imposto de renda tem como fato gerador a
aquisição econômica ou jurídica de renda, de proventos de qualquer natureza, tais como
acréscimos patrimoniais, mesmo que não especificados nos incisos do referido
dispositivo. O § 1o deste artigo arremata que a incidência do imposto independe da
denominação da receita ou do rendimento e da forma que foram percebidos, bastando,
para a ocorrência do fato gerador, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.
Além de constar no CTN, esta objetiva regra tributária está reproduzida no artigo 3o, §
4o, da Lei no 7.713/1988 e no artigo 38 do RIR/1999. Nota-se, ainda, que a Lei no
7.450/1985 já estabelecia as mesmas determinações para a tributação dos rendimentos
auferidos. É uma determinação legal antiga, sempre repetida nas normas produzidas nas
Casas Legislativas e nas orientações expedidas pela RFB.
A própria fonte pagadora – o Senado Federal –, por meio do Ofício no 225/2012-DGER
endereçado ao Secretário da RFB, após a autuação realizada pela fiscalização da
DRF/Brasília, reconhece que a “ajuda de custo” paga aos senadores possui natureza
tributável, tanto que assim passou a classificá-la a partir da edição da Resolução do
Senado no 58, de 20 de novembro de 2012.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.000 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.731052/2012-43

Não poderia ser de outra forma, o montante dos recursos anotados na infração apurada
pela fiscalização caracteriza rendimento sujeito à incidência do imposto de renda, nos
termos do artigo 43 do RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, pois, de acordo
com o Ato Conjunto instituído pelas Mesas do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados, de 30 de janeiro de 2003, tais valores, recebidos na rubrica “ajuda de custo”,
são fixos e equivalentes à remuneração do parlamentar, creditados no início e no final
de cada sessão legislativa.
Ademais, informações registradas no sitio do Senado Federal na Internet
(http://www.senado.gov.br/blog/assessoria_imprensa/conteudo/senadores.asp) informa
que os Senadores tem direito a várias verbas para gastar com despesas relacionadas ao
exercício da função de parlamentar, como, por exemplo, a Cota para o Exercício da
Atividade Parlamentar dos Senadores – CEAPS (inclui passagens aéreas, aluguel de
veículos ou equipamentos, material de expediente, locomoção), o Auxílio de Gabinete e
Hospedagem. Estas sim, desde que não recebidas como parcela integrante da
remuneração e comprovada a realização das respectivas despesas/gastos, mediante
documentação hábil e idônea, não constituem acréscimo patrimonial do beneficiário.
O sujeito passivo da obrigação tributária é o beneficiário do rendimento, conforme o
conteúdo do artigo 45 do CTN, e não a fonte pagadora. A responsabilidade atribuída à
fonte pagadora tem caráter apenas supletivo. No dizer do artigo 121 do CTN, o
contribuinte é aquele que tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o
fato gerador, ou seja, o titular da disponibilidade econômica ou financeira. Vejamos:
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos
bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
A partir da edição da Lei no 8.134/1990, além da responsabilidade atribuída à fonte
pagadora pela retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, à medida que os
rendimentos forem percebidos, a legislação – cita-se a Lei no 9.250/1995 e o RIR/1999
– determina que a apuração definitiva do Imposto de Renda da Pessoa Física seja
efetuada na DAA. Importante colacionar alguns dispositivos destes diplomas:
Lei no 8.134/1990
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
Art. 3° O Imposto de Renda na Fonte, de que tratam os arts. 7° e 12 da Lei n° 7.713, de
22 de dezembro de 1988, incidirá sobre os valores efetivamente pagos no mês.
Art. 5° Salvo disposição em contrário, o imposto retido na fonte (art. 3°) ou pago pelo
contribuinte (art. 4°), será considerado redução do apurado na forma do art. 11, inciso
I.
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.000 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.731052/2012-43

I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base, exceto os
isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°.
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°) será
determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12) sobre a
base de cálculo (art. 10);
[...].
Lei no 9.250/1995
DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e
apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário
subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal.
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...);
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
[...].
RIR/1999
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração
de estagiários;
[...].
Estamos diante de um fato gerador complexivo, com duas modalidades de incidência no
mesmo período de apuração, em momentos distintos e responsabilidades bem definidas.
A fonte pagadora, pessoa jurídica, é sim responsável pela retenção do Imposto de renda
na Fonte sobre os rendimentos pagos, mas isso não exime a pessoa física de informar
todos os seus rendimentos tributáveis na DAA, a teor do disposto no artigo 7o da Lei no
9.250/1995 e no artigo 43 do RIR/1999.
Os atos normativos expedidos pela RFB integram a legislação tributária, nos termos dos
artigos 96 e 100 do CTN. O juiz federal e doutrinador Leandro Paulsen, em Direito
Tributário – CONSTITUIÇÃO e CÓDIGO TRIBUTÁRIO –, Ed. Livraria do Advogado,
2010, 12a edição, p. 847 e 921, ensina que a RFB tem competência para a edição de
normas complementares necessárias para a cobrança e fiscalização dos tributos e
contribuições que administra. O renomado doutrinador esclarece que, em matéria
tributária, os atos normativos da Administração vinculam não só os próprios agentes
públicos, mas também os contribuintes.
O parágrafo único do artigo 100 do CTN prescreve que a inobservância das normas
complementares acarreta a imposição de penalidades e a cobrança de juros de mora.
Sobre o comportamento adequado às normas complementares, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) emitiu a seguinte posição:
ATO
DECLARATÓRIO
NORMATIVO
–
NORMA
COMPLEMENTAR
–
INOBSERVÂNCIA – CONDUTA DIVERSA...3. Somente o comportamento adequado à
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-006.000 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.731052/2012-43

legislação tributária, consoante dicção da Administração tributária, exime o
contribuinte de sanções tributárias pelo inadimplemento, nos termos do art. 100, I,
parágrafo único, do CTN. (STJ, 2a t., Resp 1074015/PR, ELIANA CALMON, ago/09).
Sem perder de vista que o contribuinte do imposto de renda é o titular da
disponibilidade econômica, para esclarecer a responsabilidade da fonte pagadora e dos
beneficiários dos rendimentos, o Secretário da RFB emitiu o Parecer Normativo no 1, de
24/9/2002, publicado no DOU em 25/9/2002, ao qual, como visto, estão vinculados os
agentes públicos e também o sujeito passivo da obrigação tributária. Os tópicos a seguir
transcritos oferecem a solução para controvérsia discutida até aqui:
PARECER NORMATIVO SRF No 01/2002
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento
do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE. NÃO
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes
da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física,
e, antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de
mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data
prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada
para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica;
exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este
não tenha submetido os rendimentos à tributação.
Em um primeiro momento, a retenção e o recolhimento do Imposto de Renda na Fonte,
constituindo mera antecipação do imposto efetivamente devido, calculado mensalmente,
à medida que os rendimentos forem percebidos, é de exclusiva responsabilidade da
fonte pagadora. No segundo momento – o acerto definitivo –, o cálculo do montante do
imposto devido, apurado anualmente na DAA, fica sob inteira responsabilidade do
contribuinte beneficiário do rendimento.
Diversas situações poderão advir das duas modalidades de incidência, refletindo na
responsabilidade pelo pagamento do imposto. No caso em análise, como não ocorreu a
retenção do imposto pela fonte pagadora, e o lançamento de ofício foi realizado depois
do prazo fixado para entrega das DAAs, cabe exigir do beneficiário dos rendimentos o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, procedimento bem definido no Parecer
Normativo SRF no 1/2002, exatamente como estabelecem as normas tributárias.
O Senado Federal pagou o imposto, com juros e multa de mora, apesar de a sua
responsabilidade, no momento da autuação e do pagamento, após o prazo fixado para
entrega das respectivas DAAs pelos beneficiários da “ajuda de custo”, restringir-se à
multa de ofício e aos juros de mora isolados. Logicamente que o beneficiário da referida
“ajuda”, em se tratando de lançamento de ofício, por não ter oferecido os rendimentos à
tributação nas DAAs, responde pelo imposto decorrente, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-006.000 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.731052/2012-43

As orientações expedidas pela RFB nos programas anuais de Imposto de Renda Pessoa
Física – Perguntas e Respostas seguem a mesma linha normativa. Para o exercício 2008,
ano-calendário 2007, a orientação – repetida nos demais exercícios autuados – foi
encaminhada da seguinte forma:
FALTA DE RETENÇÃO
299 — Como deve agir o beneficiário dos rendimentos quando a fonte pagadora
deveria ter retido o imposto na fonte e não o fez?
Em relação aos rendimentos sujeitos ao ajuste na declaração anual, o beneficiário deve
declará-los como rendimentos tributáveis.
Se já tiver entregue a respectiva Declaração de Ajuste Anual sem oferecer tais
rendimentos à tributação, o beneficiário deve entregar declaração retificadora para
incluí-los como rendimentos tributáveis.
No caso de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte, o beneficiário deve
apurar e recolher o imposto devido, de acordo com a natureza do rendimento e a
legislação pertinente.
(Parecer Normativo Cosit n o 324, de 1971; Parecer Normativo Cosit n o 353, de 1971;
Parecer Normativo Cosit n o 59, de 1972, Parecer Normativo Cosit n o 1, de 2002).
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO — IMPOSTO NÃO RETIDO
300 — De quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no caso
de rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual?
Até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora e, após esse prazo,
do beneficiário do rendimento.
(Parecer Normativo SRF n o 1, de 24 de setembro de 2002).
Antes do prazo fixado para a entrega das DAAs pelo titular dos rendimentos,
obviamente que responsabilidade é da fonte pagadora, que deve recolher o imposto,
acrescido de multa de ofício e juros de mora. Mesmo assim, o contribuinte direto, o
beneficiário dos rendimentos, continua obrigado a oferecer na DAA todos os
rendimentos recebidos no ano-calendário.
Ora, se a Ação Fiscal foi realizada depois do prazo mencionado no parágrafo anterior,
sem prejuízo das sanções aplicáveis à fonte pagadora pela não retenção do imposto, é
evidente que a responsabilidade pelo pagamento do imposto lançado, com multa de
ofício e juros de mora, recai sobre o beneficiário, a quem coube a disponibilidade
econômica, a totalidade dos rendimentos registrados na rubrica “ajuda de custo”. É o
que leciona o conjunto de normas tributárias invocado nesta decisão, do qual não se
dissociam as orientações expedidas pela RFB.
Portanto, rejeita-se a preliminar argüida. O Contribuinte autuado é o responsável pela
multa de ofício de 75%.
Multa de ofício de 75%
O Impugnante alega que a responsabilidade pelo crédito tributário apurado é do
substituto tributário – o Senado Federal – que deixou de reter o imposto sobre os
rendimentos recebidos a título de “ajuda de custo”.
Referida Casa Legislativa, por meio do Ofício no 225/2013 – DGER, atesta que somente
a partir da edição da Resolução no 58, de novembro de 2012, passou a tributar tais
rendimentos na fonte. Assim, recolheu o imposto apurado em nome do beneficiário
neste procedimento de ofício, apenas com juros e multa de mora, pois entende que a
multa de ofício deve ser afastada.
Já foi demonstrado no tópico precedente que tais rendimentos devem compor a base de
cálculo do imposto de renda nas DAAs, como determina o mencionado conjunto de
normas tributárias. No caso concreto, o Contribuinte não poderia eximir-se de tributá-
los, alegando tratar-se de responsabilidade da fonte pagadora.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-006.000 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.731052/2012-43

Não prospera o argumento exposto na peça de resistência. A responsabilidade por
infrações tributárias é objetiva e independe de culpa ou dolo do agente, ainda que
decorrente de erro da fonte pagadora. O conteúdo do artigo 136 do CTN assim
prescreve:
Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Em se tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física deixou de atender às
exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu por
puro descuido ou desconhecimento. A infração é do tipo objetiva, na forma do artigo
acima transcrito e, assim, tomando conhecimento que o contribuinte não ofereceu
rendimentos à tributação, compete a Autoridade Fiscal proceder ao lançamento de
ofício. O artigo 841 do RIR/1999, com base nas normas legais que menciona, ratifica
esta assertiva:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art.
18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I – não apresentar declaração de rendimentos;
II – deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III – fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida; (redação original não destacada).
IV – não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
V – estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI – omitir receitas ou rendimentos. (redação original não destacada).
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou reduções do
imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor fiscal.
Sobre o imposto apurado incidirá, além dos juros de mora, a multa de ofício no
percentual de 75%, se não restar evidenciada a intenção dolosa do contribuinte,
conforme dispõe o artigo 44 da Lei no 9.430/1996 sobre multas aplicáveis aos
lançamentos de ofício:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...).
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...).
Como se vê, a multa de ofício de 75%, prevista no inciso I, é devida nos casos de
declaração inexata, ou seja, de equívoco do contribuinte, sem que tenha havido intenção
de fraudar o Fisco. Na presença de ação dolosa tendente a fraudar a apuração do
imposto, seria aplicada a multa de ofício qualificada de 150%, conforme determina a
Lei no 9.430/1996.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2003-006.000 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.731052/2012-43

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Desta forma, não se pode afastar a motivação legal que ensejou a aplicação da multa de
ofício de 75%, cujo lançamento foi formalizado mediante a lavratura de Auto de
Infração.
O procedimento administrativo de lançamento é atividade plenamente vinculada e
obrigatória, cabendo à Administração Tributária a aplicação da lei ao caso concreto, por
força do parágrafo único do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O Contribuinte, sujeito passivo direto da obrigação tributária em decorrência dos
rendimentos recebidos a título de “ajuda de custo”, está obrigado ao recolhimento do
imposto incidente sobre rendimentos omitidos, lançado por meio de procedimento fiscal
de ofício, com acréscimo de juros e multa de ofício de 75%.
Ressalte-se que tanto a fonte pagadora quanto o Contribuinte, se espontaneamente
tivessem reparado a irregularidade, em momentos distintos, poderiam evitar a aplicação
da multa de ofício de 75%. A fonte pagadora, antes do prazo fixado para a entrega das
DAAs pelos beneficiários dos rendimentos, recolhendo o imposto a título de
antecipação na fonte, com multa e juros de mora. O Contribuinte, depois da data
estabelecida para a entrega das DAAs, retificando as declarações para oferecer ao ajuste
anual os rendimentos tributáveis relativos à “ajuda de custo”, recolhendo a diferença de
imposto a pagar, se este fosse o resultado encontrado nas retificadoras, também com
multa e juros de mora.
Todavia, ações no sentido de satisfazer a obrigação tributária decorrente dos
rendimentos recebidos do Senado Federal, sob a denominação de “ajuda de custo”,
somente foram tomadas depois de iniciado o procedimento fiscal de ofício pela
Autoridade competente da RFB. Nessa situação, as normas legais que compõem a
legislação tributária, invocadas nesta decisão, não oferecem amparo para afastar a
aplicação da multa de ofício.
Logo, mantém-se a multa de ofício decorrente da aplicação da norma legal.
Decisões Judiciais e Administrativas
As decisões administrativas e judiciais estão adstritas às partes do litígio, inter partes, e
não são extensíveis a todos.
Somente transbordam os seus limites de atuação, no caso das decisões prolatadas no
âmbito administrativo, tornando-se normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos, ou se a lei lhes atribuir eficácia normativa
(CTN, artigo 100), ou se existente Súmula com publicação de ato pelo Ministro de
Estado da Fazenda, vinculando a administração tributária federal, consoante o artigo 75,
§§, da Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, que aprova o Regimento Interno do
CARF.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2003-006.000 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.731052/2012-43

No que tange às decisões judiciais, somente quando houver impugnação ou recurso
ainda não definitivamente julgado, os Órgãos de Julgamento da Administração
Fazendária devem afastar a aplicação da lei, tratado, acordo internacional ou ato
normativo federal, declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal (art. 59 do Decreto 7.574/2011, Decreto no 70.235, de 1972, art. 26-A,
§ 6o, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Entretanto, quando trazidas ou mencionadas, inclusive excertos doutrinários, são
consideradas como importante reforço e ilustração da posição sustentada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 195
DF CARF MF
Original